Tribunal: STF
Processo: HC 259038
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL  
PENAL. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 11.7.2025, por Diego Henrique Lima do Nascimento, em benefício de José Rafael Silva Medeiros, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual negado provimento a agravo regimental, mantendo-se a decisão do Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, que indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 992.885/MG.



O caso



    2. Consta dos autos que o paciente foi denunciado, juntamente com outros acusados, pela prática de homicídio duplamente qualificado e porte de arma de uso permitido (incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e art. 14 da Lei n. 10.826/2003), ocorrida “no dia 10/07/2022 dentro da Igreja Comunidade Evangélica Rhema”, em São Sebastião do Paraíso/MG (doc. 6).



    Extrai-se dos documentos juntados que um dos acusados, o então vereador de Pindorama/CE e irmão de outro denunciado, teria “encomendado a morte de Kauê, planejando a execução do crime, custeando os gastos com a viagem e prometendo pagar somas em dinheiro aos demais réus para efetivamente viessem em nossa cidade e matasse Kauê”; e que o delito teria sido motivado por vingança, pois “a vítima, seria suspeita de matar dois primos do representado no Estado do Ceará”. O paciente teria participado da empreitada criminosa dirigindo o veículo utilizado para viajarem até o local do crime, pelo que teria sido pronunciado como incurso nos incs. II e IV do § 2º do art. 121 do Código Penal e no art. 14 da Lei n. 10.826/2003.



    3. Após ter sua prisão preventiva relaxada, o paciente aguardava em liberdade o julgamento pelo Tribunal do Júri no Estado do Ceará, e requereu sua participação por videoconferência, o que foi negado pelo juízo processante. Seguiu-se o julgamento, em 9.4.2024, sem a participação do réu/paciente, condenado à pena de treze anos de reclusão, pelo homicídio duplamente qualificado, e à pena de dois anos de reclusão, pelo porte ilegal de arma de fogo.



      4. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao apelo da defesa, afastando, entre outras alegações, a preliminar de cerceamento de defesa pela negativa de participação do acusado no julgamento por videoconferência:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – HOMICÍDIO QUALIFICADO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO – PRELIMINAR – NULIDADE DO PROCESSO PELO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO DOS RÉUS, POR VIDEOCONFERÊNCIA, EM SESSÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI – CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. MÉRITO: CASSAÇÃO DO VEREDICTO POPULAR – NÃO CABIMENTO – JURADOS QUE OPTARAM POR UMA DAS VERSÕES CONTIDAS NOS AUTOS – RESPEITO AO PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS POPULARES – CONDENAÇÕES MANTIDAS – REDUÇÃO DA PENA-BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – INVIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE BALIZA JUDICIAL DESABONADORA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. 1. A teor do disposto no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, o deferimento da participação dos réus, por videoconferência, em Sessão de Julgamento pelo Tribunal do Júri, depende de viabilidade técnica e do juízo de conveniência do Magistrado (art. 5º, §2º, da Resolução nº 354/2020, do CNJ), circunstância que não se verifica no presente caso, uma vez que, não há equipamento eletrônico adequado na Comarca e os réus não comprovaram a impossibilidade de comparecerem presencialmente ao referido ato processual. 2. Restando evidenciado que o veredicto proferido pelo Emérito Conselho de Sentença não é manifestamente contrário à prova dos autos, seja no que se refere à formação da culpa, seja quanto à configuração das qualificadoras, deve ser mantida a condenação imposta pelo Egrégio Tribunal do Júri, em respeito ao princípio constitucional que determina a soberania de seus veredictos. 3. A existência de circunstância judicial desfavorável justifica a fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo-legal” (doc. 6).



     5. Simultaneamente aos recursos especial e extraordinário interpostos, a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 992.885/MG, no Superior Tribunal de Justiça. O Relator, Ministro Sebastião Reis Júnior, em 25.4.2025, indeferiu liminarmente a impetração nos termos seguintes:



    “(...) No caso, encontra-se em processamento na Corte estadual o recurso especial interposto pelo paciente, e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a tramitação concomitante de recursos e habeas corpus manejados contra o mesmo ato, sob pena de violação do princípio da unirrecorribilidade (AgRg no HC n. 678.593/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 27/9/2022). 



    Sem contar que a ilegalidade passível de justificar a impetração de habeas corpus deve ser manifesta, de constatação evidente, o que, na espécie, não ocorre. 



    Quanto à tese aqui reiterada, concluiu o Tribunal a quo que a participação por videoconferência constitui exceção à regra do comparecimento presencial e depende da viabilidade técnica e da conveniência do magistrado, o que não se verificou no caso, diante da inexistência de equipamento adequado na comarca. Também entendeu que a justificativa econômica apresentada pela defesa não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal. Ressaltou, ainda, que a sessão foi designada com antecedência, conferindo tempo hábil para o comparecimento do acusado, afastando, assim, qualquer alegação de cerceamento de defesa ou nulidade processual (fls. 34/36). 



    Com efeito, além de devidamente fundamentado o indeferimento do pedido defensivo, não se admite no âmbito do writ o reexame de aspectos estruturais e administrativos dos tribunais locais, sobretudo na ausência de prova concreta quanto à disponibilidade e funcionalidade da tecnologia necessária para a medida pleiteada (RHC n. 66.653/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 16/3/2016). 



    Não é demais lembrar que é pacífico o entendimento de que a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri não exige a presença do réu que respondeu ao processo em liberdade, desde que devidamente intimado, requisito que, na hipótese, foi regularmente cumprido. 



    Assim sendo, repito, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado. Indefiro liminarmente a petição de habeas corpus (art. 210 do RISTJ)” (doc. 9 - grifos nossos).



    A decisão foi mantida pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental da defesa em acórdão com a ementa seguinte:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM TODOS OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INCIDÊNCIA DO ENTENDIMENTO DA SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido” (doc. 10).



    6. Contra esse julgado, a defesa impetra o presente habeas corpus. Reitera as alegações apresentadas no Superior Tribunal de Justiça, no sentido da concessão da ordem para anular a sessão do júri. Alega cerceamento de defesa, pelo indeferimento do pedido de participação do paciente por videoconferência, ao argumento de impossibilidade de comparecer presencialmente por hipossuficiência financeira e distância geográfica.



    Afirma que “o acórdão do Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais cometeu o mesmo equívoco da magistrada de piso, posto que ao apreciar as alegações da defesa em favor do paciente, desprezou-as, aduzindo que não existiam elementos técnicos que autorizassem a participação do paciente de modo virtual em seu julgamento”.



    Alega ser “absurdamente inimaginável que em plena era pós informatizada, após o período de pandemia que assolou o mundo entre os anos de 2019 a 2021, não se tenha a possibilidade de interrogar e/ou autorizar a participação do paciente numa Sessão do Júri de modo remoto!!! Até mesmo aqui neste torrão cearense, que fora por anos um dos Estados mais pobres desta sofrida nação isso é possível, que dirá no Grandioso e Opulento Estado de Minas Gerais”.



    Ressalta que, “não satisfeito em solapar o direito constitucional do paciente, o qual teve indeferido seu direito de comparecer virtualmente em plenário para apresentar sua defesa oral, haja vista que o interrogatório também possui essa singularidade de ‘defesa’, o Ministério Público ingressou com embargos declaratórios, e adotando entendimento deste Supremo Tribunal Federal, haja vista que o paciente fora condenado pelo Conselho de Sentença, requereu a imediata expedição de mandado de prisão, por meio de embargos declaratórios. (...) Desta forma, o paciente teve contra si mandado de prisão expedido, mesmo tendo interposto os competentes recursos especial e extraordinário. No entanto, referido mandado ainda não fora cumprido, haja vista que o paciente luta desesperadamente para anular a sessão do júri”.



    São os requerimentos e o pedido:



    “a) Liminarmente conceder a ordem de habeas corpus, a fim de anular a Sessão do Júri, e consequentemente a condenação exarada em desfavor do paciente, determinando sua submissão a um novo julgamento, e, autorizando sua presença de modo virtual, nos termos do art. 158 §2º, II do CPP, BEM COMO SEJA REVOGADO O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR; b) Abrir vista ao Ministério Público Federal, para que possa exarar o competente parecer meritório, caso entenda necessário; c) Conhecer o presente remédio heroico e conceder-lhe a ordem, a fim de anular a Sessão do Júri, e consequentemente a condenação exarada em desfavor do paciente, determinando sua submissão a um novo julgamento, e, autorizando sua presença de modo virtual, nos nos termos do art. 158 §2º, II do CPP, BEM COMO SEJA REVOGADO O MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO EM SEU DESFAVOR; d) Oficiar o TJMG de Vossa Decisão, para que determine a imediata devolução dos autos à Instância de Origem; e) Intimar este causídico do dia e da hora do julgamento do presente remédio heroico”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Na decisão objeto desta impetração, afirmou-se, em preliminar, ser incabível habeas corpus impetrado contra acórdão proferido em apelação criminal, pois a defesa também teria interposto recurso especial, ainda pendente de apreciação.



    8. O decidido pelo Superior Tribunal de Justiça afasta-se da jurisprudência deste Supremo Tribunal, consolidada no sentido de que a possibilidade de interposição de recursos especial e extraordinário não afeta a admissibilidade de habeas corpus impetrado contra o mesmo ato. Admite-se, assim, a impetração de habeas corpus simultânea ou em substituição àqueles recursos. Nesse sentido, por exemplo:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO. POSSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. INOBSERVÂNCIA DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. POSSIBILIDADE DE IMPETRAÇÃO DE HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS PROVIDO” (RHC n. 244.760, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 16.8.2024).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. IMPETRAÇÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: NÃO CONHECIMENTO PELA INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTO NECESSÁRIO PARA ADMISSIBILIDADE DE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. CONCESSÃO DA ORDEM PARA DETERMINAR QUE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EXAMINE O MÉRITO DO HABEAS CORPUS N. 656.851/SP” (HC n. 228.330, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 25.5.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA 
DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. SENTENÇA CONDENATÓRIA EXTINTA HÁ MAIS DE 5 (CINCO) ANOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O caráter substitutivo de recurso extraordinário não impede o conhecimento da impetração. Precedentes. 



    2. Conforme a jurisprudência desta Turma, as condenações passadas não podem gerar valoração desfavorável dos antecedentes fora do período depurador. Precedentes. 



    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 157.574-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 3.9.2019).



    “(...) HABEAS CORPUS – RECURSO ESPECIAL – SUBSTITUTIVO. O fato de o habeas corpus surgir como substitutivo de recurso especial não é obstáculo à admissibilidade. (...)” (HC n. 122.987, Relator o Ministro Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 26.11.2018).



    “Recurso ordinário em habeas corpus. Impetração da qual não conheceu o Superior Tribunal de Justiça, por ser ela substitutiva de recurso especial. Entendimento que não se coaduna com o entendimento da Corte. Precedentes. Alegação de ofensa à vedação da reformatio in pejus e ao princípio da individualização da pena. Não ocorrência. Recurso não provido. 



    1. A Corte não tem admitido a rejeição da impetração perante o Superior Tribunal de Justiça a pretexto de se cuidar de substitutivo de recurso especial cabível (HC nº 115.715/CE, Primeira Turma, Rel. 
p/ o ac. Min. Marco Aurélio, julgado em 11/6/13). (...)” (RHC 
n. 119.149, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7.4.2015).



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. CONTROVÉRSIA SOBRE O CABIMENTO DE HABEAS CORPUS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA IMPETRADO CONTRA ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE TRANSITOU EM JULGADO PELA NÃO INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. ATO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  
1. O recurso especial não é pressuposto necessário ou critério para admissibilidade de habeas corpus. Precedentes. 2. Ordem concedida para determinar à Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que examine o mérito do Habeas Corpus n. 206.236” (HC n. 110.947, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 21.6.2012).



    9. Desnecessário, entretanto, verificar-se eventual concessão da ordem de ofício para, superado o óbice ilegal apontado, determinar o retorno da questão de mérito para que fosse analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. É que, apesar da menção equivocada quanto ao não cabimento de impetração simultânea de habeas corpus e de recurso especial, na decisão impugnada o Relator do caso no Superior Tribunal de Justiça analisou a questão posta na impetração, referente ao alegado cerceamento de defesa pela negativa de participação do paciente, por videoconferência, em seu julgamento pelo Tribunal do Júri. 



    Concluiu inexistente ilegalidade a ser sanada, ao argumento de impossibilidade de reexame, em habeas corpus, de questões estruturais e administrativas do Tribunal local, como a inexistência de equipamento adequado, que justificaram o indeferimento da participação do réu por videoconferência.



    Como anotado na decisão recorrida, consideradas as circunstâncias do ato praticado e os fundamentos apresentados nas instâncias antecedentes, mantidos pela autoridade apontada como coatora, não se comprova ilegalidade na decisão que indeferiu a participação do paciente por videoconferência e nos demais julgados que a mantiveram.



    10. Na espécie, a participação por videoconferência foi indeferida pelo juízo processante nos termos seguintes:



    “Com relação ao pedido do ID 10184368738, observo que não existe previsão legal para realização do júri por videoconferência e sequer existe equipamento instalado no local para gravação de sessão. Os réus foram soltos e existe medida cautelar aplicada, sendo mister o comparecimento pessoal. Ademais, a sessão foi designada em 16/01/2024, portanto, ciente a defesa há tempo suficiente para organizar seu comparecimento, não havendo nenhum cerceamento de defesa conforme tenta vagamente argumentar a defesa. No mais, as testemunhas devem comparecer pessoalmente, sendo ônus da parte as despesas com o deslocamento, conforme legislação em vigor” (fl. 11, doc. 6).



    A defesa reiterou o pedido, novamente indeferido em primeira instância nos termos seguintes:



    “Reitera a defesa o pedido de realização da sessão de julgamento do Tribunal do Júri por videoconferência, ao argumento de que os réus são pessoas sem condições financeiras. Conforme já analisado, não há equipamento de gravação do Júri no salão do Tribunal do Júri. Ademais, a realização de audiência por videoconferência é exceção à regra presencial, sobretudo quando não há disponibilidade técnica, na forma do art. 185, § 2º, do CPP e art. 5º, § 2º da Resolução 354/20 do CNJ. Sendo assim, mantenho o despacho anterior” (fl. 12, doc. 6).



    O Tribunal mineiro, ao manter a decisão e afastar o alegado cerceamento de defesa, consignou:



    “Não se desconhece a possibilidade de realização de audiência por videoconferência, caso atendida alguma das hipóteses previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, vejamos: 



    ‘Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado. (...) § 2º Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades: I – prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento; II – viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal; III – impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do art. 217 deste Código; IV – responder à gravíssima questão de ordem pública.’ 



    Todavia, é cediço que se trata de exceção à regra de comparecimento presencial, cumprindo destacar, neste tocante, que o deferimento da participação por videoconferência depende da viabilidade técnica e de juízo de conveniência pelo Magistrado (art. 5º, §2º, da Resolução nº 354/2020, do CNJ), circunstância que não se verifica no presente caso, tendo em vista o informado pelo Juízo a quo na decisão de indeferimento (inexistência de equipamento eletrônico adequado na Comarca). 



    Além disso, verifica-se que o argumento utilizado pela Defesa para requerer o comparecimento dos acusados em Plenário por videoconferência (motivos econômicos) não se encontra elencado entre as possibilidades previstas no art. 185, § 2º, do Código de Processo Penal, sendo certo, ainda, que, conforme destacou o Magistrado Singular ‘a sessão foi designada em 16/01/2024, portanto, ciente a defesa há tempo suficiente para organizar seu comparecimento, não havendo nenhum cerceamento de defesa’ (sic, ordem 575). Nestes termos, não há que se falar em nulidade do processo por cerceamento de defesa, conforme consignou, inclusive, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, confira-se: 



    ‘(...) Inicialmente, pugna o segundo apelante pela nulidade do julgamento, ao argumento de que o indeferimento de comparecimento virtual ao interrogatório cerceou-lhe a defesa. Todavia, razão não lhe assiste. O art. 185, §2º, do CPP, ao tratar da possibilidade de interrogatório por videoconferência, limita a exceção a acusados presos e para atender as finalidades descritas em seus incisos. No presente caso, além de o apelante estar solto à época do julgamento, não foi demonstrada a impossibilidade de comparecimento pessoal ao ato. Consta dos autos que o apelante foi intimado acerca da data designada para o julgamento com grande antecedência. Ademais, o réu deslocou-se ao Estado do Ceará já ciente da data do julgamento e não foi comprovada situação de hipossuficiência financeira que o impedisse de comparecer ao ato, caso assim o desejasse. Saliente-se que a prisão preventiva foi substituída por medidas cautelares diversas, dentre as quais destaca-se o comparecimento pessoal em juízo, conforme ofício de ordem 302. Manifesto, pois, pela rejeição da preliminar suscitada. (...)’ (sic, ordem 695). 



    Com essas considerações, rejeito a preliminar em exame (fls. 13-14, doc. 6).



    12. Nas decisões transcritas, o indeferimento da pretensão teve por fundamento a legislação de regência (§ 2º do art. 185 do Código de Processo Penal), que não prevê a pretendida realização de videoconferência para os casos de hipossuficiência financeira (que sequer teria sido suficientemente comprovada). Ademais, a sessão do júri teria sido marcada com antecedência suficiente para o comparecimento pessoal do acusado (quase três meses).



    Ademais, nos termos da referida Resolução n. 354/2020 do Conselho Nacional de Justiça, a incapacidade técnica para a realização do ato por videoconferência foi afirmada e ratificada pelas instâncias ordinárias, sendo incabível rever-se essa conclusão em habeas corpus. 



    Aquela Resolução n. 354/2020 foi posteriormente revogada pela Resolução n. 481/2022, do mesmo Conselho Nacional de Justiça, que manteve a excepcionalidade da audiência por videoconferência, elencando os casos passíveis de sua realização, dentre os quais também não consta a suposta ausência de recursos financeiros, não comprovada. Tem-se naquela norma:



    “Art. 4º O art. 3º da Resolução CNJ n. 354/2020 passa a vigorar com a seguinte alteração:



    ‘Art. 3º As audiências só poderão ser realizadas na forma telepresencial a pedido da parte, ressalvado o disposto no § 1º, bem como nos incisos I a IV do § 2º do art. 185 do CPP, cabendo ao juiz decidir pela conveniência de sua realização no modo presencial. Em qualquer das hipóteses, o juiz deve estar presente na unidade judiciária.



    §1º O juiz poderá determinar excepcionalmente, de ofício, a realização de audiências telepresenciais, nas seguintes hipóteses:



    I – urgência;



    II – substituição ou designação de magistrado com sede funcional diversa;



    III – mutirão ou projeto específico;



    IV – conciliação ou mediação no âmbito dos Centros Judiciários de Solução de Conflito e Cidadania (Cejusc);



    V – indisponibilidade temporária do foro, calamidade pública ou força maior’”. 



    13. Na espécie vertente, não se demonstrou restrição ao pleno exercício do direito de defesa do paciente (atualmente foragido), até mesmo por ter sido ele devida e previamente intimado do ato ao qual não compareceu. Nesse sentido, entre outros:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. RÉU FORAGIDO. PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA NEGADO PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.” (HC 234.194, de minha relatoria, DJe 24.10.2023)



    Não se comprova nulidade a ser evitada ou prejuízo pela forma presencial exigida para a prática judicial, para dar cumprimento legal às normas vigentes e ao regular trâmite do processo. E como dispõe o art. 563 do Código de Processo Penal, a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 164.535-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.4.2020; HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando nulidade por mera presunção (HC n. 107.769, de minha relatoria, DJe 28.11.2011).



    14. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    15. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora